Tribunal: TJMT
Processo: 1032989-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032989-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isonomia, Reforma]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOELSON FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 571.796.891-49 (APELANTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR INATIVO – RECEBIMENTO DO RETROATIVO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONSUMADA (TEMA 5 DO STJ) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.073.976/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC, afirmou que a promoção do militar tem, como termo inicial para a contagem do prazo prescricional, a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Joelson Figueiredo de Oliveira,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Recebimento de Direito Retroativo
,
ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, acolheu a prejudicial de mérito relativa à prescrição e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (id. 145452183).

O Apelante sustenta que é policial militar do Estado de Mato Grosso desde 15/05/1990, e que em 2007, por meio da Ação e retificação de reforma com promoção (0020839-96.2007.8.11.0041), foi declarado o seu direito à promoção para Terceiro Sargento PM.

Afirma que por ser pessoa considerada incapaz, inclusive com interdição, submetido à curatela, não teria contra si, a fluência do prazo prescricional.

Assim, pugna pela reforma do ato sentencial, que reconheceu a prescrição, porque o autor é pessoa incapaz, na forma da lei, de sorte que requer a anulação do
decisum,
e de consequência, o reconhecimento do seu direito ao recebimento do retroativo.

Em contrarrazões, o Apelado pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 146452193).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ausência de interesse público apta a ensejar a intervenção ministerial. (id. 151540176).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Joelson Figueiredo de Oliveira, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação
Declaratória de Recebimento de Direito Retroativo
, acolheu a prejudicial de prescrição, com fundamento no artigo 487, II, do CPC.

O fato jurídico-processual revela que Joelson Figueiredo de Oliveira, representado por sua curadora Ana Rita Bruno de Siqueira, ingressou com a Ação Declaratória do Direito ao Recebimento do Período Retroativo ao Ajuizamento da Ação de Retificação de Reforma, ao argumento de que pertencia ao quadro da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso desde 15/05/1990, e que em 02/102006 foi considerado inválido, sem condições de trabalho, em razão do seu estado de saúde, devidamente comprovado por laudos médicos.

Afirmou que, após constatada sua enfermidade, foi transferido para inatividade, mediante reforma, com proventos integrais à graduação que ocupava, entrementes, em 2007 ingressou com a Ação de retificação de promoção n. 20839-96.2007.8.11.0041, a fim de reconhecer seu direito à promoção de Terceiro Sargento.

Asseverou que a sentença foi pelo provimento, cujo trânsito em julgado ocorrera em 05/02/2014.

Assim, requer, com a presente ação, o reconhecimento do seu direito ao recebimento dos valores retroativos à data em que ocorreu a sua invalidez e consequente reforma, que, foi declarada efetivada de forma errônea.

Ao analisar os pedidos, entretanto, o Magistrado de Primeiro Grau, reconheceu a prejudicial de prescrição e julgou a ação extinta com julgamento do mérito, nos seguintes termos:

No presente caso, verifica-se que a passagem para a inatividade ocorreu em 02/10/2006, enquanto que a presente demanda foi proposta em 25/07/2019, não havendo dúvidas acerca do transcurso de mais de 05 anos entre um ato e outro. Não bastasse isso, acaso fosse considerada a data do trânsito em julgado da ação que reconheceu o direito à promoção do Autor, em 05/02/2014, ter-se-ia o mesmo resultado, posto que também já se passara mais de 05 anos entre as datas.

Por fim, inobstante a parte Autora tenha juntado documentos aos autos alegando a suposta existência de condição de saúde que o torna relativamente incapaz, o seu argumento quanto à inexistência de prescrição, com fundamento no art. 198, inciso I, do Código Civil, é inaplicável ao caso, vez que a nova redação do art. 3o do Código Civil, dada pela Lei no 13.146, de 2015, considera absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.

III. DISPOSTIVO.

Diante de todo o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido, uma vez que, conforme art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32, restou ultrapassado o prazo de 05 anos, está prescrita a pretensão do Autor.

Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal se limita, portanto, à verificação da consumação ou não da prescrição do direito pretendido pelo Apelante.

Veja-se, a prescrição da pretensão de fundo de direito pressupõe a violação de uma situação jurídica fundamental (vínculo jurídico), ou de um direito a ela relacionado, pelo seu não reconhecimento pela administração.

No caso em apreço, o autor postula a modificação de uma situação jurídica fundamental, ou seja, requer o reconhecimento do direito ao recebimento dos valores retroativos, gerados em função da declaração de sua promoção quando passado para a inatividade
.

Entrementes, verifica-se a ocorrência da prescrição, porquanto a passagem para a inatividade ocorreu em 02/10/2006, enquanto que a presente demanda foi proposta em 25/07/2019, não havendo dúvidas acerca do transcurso de mais de 05 anos entre um ato e outro.

Ademais, conquanto fosse considerada a data do trânsito em julgado da ação, que reconheceu o direito à promoção do Autor, em 05/02/2014, o mesmo resultado seria obtido, porquanto também já se passara mais de 05 anos entre as datas.

Veja-se, sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.073.976/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC,
afirmou que a promoção do militar tem como termo inicial, para a contagem do prazo prescricional, a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação
.

Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR No 10.990/97, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRETENSÃO À REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR INATIVO, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS NOS SEUS PROVENTOS. MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. Na hipótese em que se pretende a revisão de ato de reforma de policial militar do Estado do Rio Grande do Sul, com base na Lei Complementar Estadual no 10.990/97, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32. 2. Recurso especial provido. (REsp 1073976/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 06/04/2009)

Nesse compasso, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MILITAR – PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n.2). 2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no REsp: 1574491 SP 2015/0316236-0, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 01/07/2019, T1 – Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 02/08/2019). (Grifou-se).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp: 1715185 DF 2017/0320779-0, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) (Grifou-se).

Dessarte, na hipótese em apreço, não obstante a parte autora alegue que contra si não ocorreria a prescrição, eis que absolutamente incapaz, não prospera.

Com efeito, diante das alterações promovidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), apenas os menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes para exercer pessoalmente os atos da vida civil.

Nesse sentido, o critério passou a ser apenas etário, tendo sido eliminadas as hipóteses de deficiência mental ou intelectual anteriormente previstas no Código Civil.

Assim é a jurisprudência pacífica deste Sodalício. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR NA INATIVIDADE – PROMOÇÃO PARA TENENTE CORONEL DA PM/MT – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não é juridicamente possível autorizar ato de promoção à graduação superior, uma vez que o reconhecimento da promoção está condicionado na modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita.

2 – O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1833214/PA, afirmou que é de cinco anos o prazo prescricional para Servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data da inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.

3 – Não há que se falar em matéria de trato sucessivo, pois em se tratando de ação judicial cuja pretensão é a revisão de ato de reforma de policial militar, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é do próprio fundo do direito, pois a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.
[...] (N.U 1007419-89.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Gerardo Humberto Alves Silva Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – MILITAR DA RESERVA – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA – EFEITOS PATRIMONIAIS - PRESCRIÇÃO DA MATÉRIA DE FUNDO – RECONEHCIMENTO DE INCAPACIDADE MENTAL – PRESUNÇÃO IMPOSSIBILIDADE -RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 11/10/2019).

[...]

3. A incapacidade civil não se presume, devendo ser comprovada nos autos. De acordo com o art. 198, I do Código Civil
a prescrição não corre tão somente em relação aos “absolutamente incapazes”, isto é os menores de dezesseis anos
(art. 3o, CC).3. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 1020647-97.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Agamenon Alcantara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

[...] (N.U 1027677-86.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022) (destaquei)

Dessa feita, aplica-se ao caso o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, que trata da prescrição quinquenal do fundo do direito.

No caso dos autos é possível se verificar que decorreu prazo superior a cinco anos entre a data da reforma (02/10/2006), ou mesmo do trânsito em julgado da ação (05/02/2014) e o ajuizamento da ação (25/07/2019), razão pela qual o lapso prescricional alcança as pretensões que incidam sobre promoções pretendidas, sendo imperioso reconhecer que a pretensão está consumida pela prescrição do próprio fundo do direito.

Neste mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE PROMOÇÃO - POLICIAL MILITAR REFORMADO - REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE - PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 11/10/2019). (N.U 0030210-06.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA- MILITAR – PROMOÇÃO OCORRIDA NA INATIVIDADE – EFEITOS PATRIMONIAIS – PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES: REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – ACOLHIMENTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO -

PRESCRIÇÃO DA MATÉRIA DE FUNDO – PREJUDICADO MÉRITO RECURSAL.

1. O Apelante, para justificar o seu pedido de justiça gratuita, anexou aos apenas e tão somente a declaração de hipossuficiência. O art. 99, §3o, do atual Código de Ritos, possui presunção relativa (iuris tantum) de que a pessoa natural que requer a justiça gratuita não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu próprio sustento. Nesse norte, perfeitamente possível que o juiz condutor do processo revogue a justiça gratuita se não demonstrada a hipossuficiência de recursos para arcar com as custas judicias.

2. Inexistência de prescrição quinquenal, ante à existência de processo administrativo e por se tratar de prestação continuada. É certo que o pedido administrativo suspende o prazo prescricional contra a fazenda pública, voltando a correr, pela metade do tempo, com o término ou negativa do pedido, a do art. 4o, parágrafo único c/c art. 9o, ambos do Decreto no 20.910/32.

3. Ao analisar o processo administrativo, constata-se que o mesmo encerrou (último ato) em 10/11/2008. Desta forma, o Apelante teria, a partir de 10/11/2008, mais dois anos e meio para ingressar com ação judicial, haja vista que prazo prescricional reinicia e terá a sua contagem pela metade do tempo. Assim, o termo final para propositura de ação judicial é 10/05/2011. No caso em apreço, o Apelante ingressou com a apresente ação em 11/07/2011, ou seja, quando já ultrapassado exatos 2 (dois) meses e 1 (um) dia além da data limite.

4. Não há que se falar em matéria de trato sucessivo, pois em se tratando de ação judicial cuja pretensão é a revisão de ato de reforma de policial militar, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é do próprio fundo do direito (STJ - Recurso Repetitivo (Tema 05), no REsp. 1073976/RS).

5. Mérito recursal prejudicado, ante ao reconhecimento da prescrição do fundo de direito. (N.U 0024399-07.2011.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2019, Publicado no DJE 04/09/2019)

APELAÇÃO — MILITAR — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR OS ATOS DE PROMOÇÃO ANTERIORES A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE Primeiro-Sargento DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção a graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação dos termos iniciais das promoções anteriores, as quais estão prescritas.

Prescrição declarada de ofício. Recurso não provido em relação à questão remanescente. (N.U 1038236-05.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021).

Forte nessas razões, ante o reconhecimento da consumação da prescrição do fundo de direito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo, dessarte, incólume, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023